Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725056-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTOTECH SERVICOS E VENDA DE VEICULOS LTDA, RODRIGO MORAES DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0703818-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, nos seguintes termos: “1. Não cumprida a determinação de id. 229251482, indefiroo pedido de penhora de faturamento da empresa executada. 2. Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Págs.: 497-501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. Intimem-se.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução e cooperação processual, ao impedir o uso de ferramentas eletrônicas essenciais à localização de bens do devedor, especialmente após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de pesquisa patrimonial. Sustenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a renovação das diligências eletrônicas, desde que observado o critério de razoabilidade, que se encontra plenamente atendido no caso concreto, diante do lapso temporal decorrido e da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado. Pontua, ainda, que a exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial inviabiliza o uso dos sistemas eletrônicos, que se destinam justamente para a obtenção dessas informações, sendo ilegítima a inversão do ônus probatório imposta ao Exequente. Acrescenta que a negativa de acesso aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta o art. 6o do CPC, que consagra o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, inclusive o Judiciário, para superação de obstáculos à satisfação do crédito. Destaca que a pretensão do Agravante é prosseguir com a execução, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, nos termos dos arts. 139, IV, e 774 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que sejam deferidas as diligências requeridas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, viabilizando a localização de bens penhoráveis e a satisfação do crédito exequendo. Preparo comprovado - Id. 73159390. É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV, CPC), pode conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz de primeiro grau (art. 1.019, I, CPC). Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações dos Agravados pelos diversos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois não estão patrocinados por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos para elaboração de voto. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora